Tribunal: STF
Processo: ARE 1388698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ.



    1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário.



    2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.